Tribunal: TJSP
Processo: 2065779-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido de progressão antecipada de regime. Impossibilidade. Caso a parte queira se insurgir contra a decisão, deve se valer do recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução. Inadequação da via eleita. Não conhecimento - Pandemia COVID-19. Constrangimento ilegal não demonstrado. Prisão mantida. ORDEM DENEGADA, NA PARTE CONHECIDA.